Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020874-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), WELKER DA SILVA CARVALHO - CPF: 039.960.821-42 (APELADO), RENER REIS DE ASSUNCAO - CPF: 036.322.481-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020874-82.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS:
RENER REIS DE ASSUNÇÃO e WELKER DA SILVA CARVALHO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO FALECIDO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA CORRÉU VIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de indenização por danos materiais proposta em face de Rener Reis de Assunção e Welker da Silva Carvalho, em razão de acidente ocorrido em rodovia federal sob concessão da autora, que ocasionou danos à infraestrutura viária.

Durante a tramitação processual foi certificado o falecimento de um dos réus, tendo o juízo de origem concedido prazo de 30 dias para a localização de sucessores ou inventário. Decorrido o prazo sem regularização do polo passivo, sobreveio sentença extinguindo integralmente o feito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito incorreu em nulidade por suposta prematuridade, diante do prazo concedido para regularização da sucessão processual do réu falecido; e (ii) saber se a ausência de regularização da sucessão processual de um dos réus autoriza a extinção integral da ação ou apenas em relação à parte falecida, quando existente corréu regularmente integrado à relação processual.

III. Razões de decidir

O prazo judicial de 30 dias concedido para a localização de sucessores do réu falecido foi integralmente usufruído pela parte autora sem o cumprimento da determinação judicial, inexistindo nulidade na sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual e extinguiu o feito em relação ao falecido.

A ausência de regularização da sucessão processual impede o regular prosseguimento da demanda apenas em relação ao réu falecido, caracterizando vício processual apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito nesse ponto, nos termos do art. 485 do CPC.

A extinção integral da ação revela-se indevida quando há pluralidade de réus e apenas um deles é atingido pela causa impeditiva de desenvolvimento válido do processo.

Tratando-se de responsabilidade civil fundada na solidariedade entre condutor e proprietário do veículo, prevista nos arts. 932, III, e 942 do CC, é juridicamente possível o prosseguimento da ação em face de apenas um dos responsáveis, preservando-se a utilidade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização da sucessão processual do réu falecido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito apenas em relação à parte falecida. 2. Havendo pluralidade de réus, a existência de vício processual relativo a um deles não impede o prosseguimento da ação em face do corréu regularmente integrado à relação processual, especialmente quando fundada em responsabilidade solidária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485; CC, arts. 932, III, e 942.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020874-82.2020.8.11.0041

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADOS:
RENER REIS DE ASSUNÇÃO e WELKER DA SILVA CARVALHO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1020874-82.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
RENER REIS DE ASSUNÇÃO e WELKER DA SILVA CARVALHO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que a extinção ocorreu de forma prematura, pois o prazo deferido de 30 dias não teria se esgotado até a data da sentença, e que teria havido, portanto, violação aos princípios do contraditório e da vedada decisão surpresa.

Argumenta, ainda, que mesmo que não fosse possível a regularização do polo passivo em relação ao falecido, o processo não poderia ter sido extinto também em face de Welker da Silva Carvalho, que permanece vivo e contra quem a pretensão permanece válida.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença, para que o processo retorne à origem e tenha regular prosseguimento exclusivamente em relação ao corréu não falecido.

Contrarrazões apresentadas no id. 328868474, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante se extrai dos autos, a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ajuizou ação de indenização por danos materiais contra RENER REIS DE ASSUNÇÃO, condutor do veículo, e WELKER DA SILVA CARVALHO, proprietário do automóvel, em razão de acidente ocorrido na BR-364, sob concessão da autora, que resultou em avarias à infraestrutura da rodovia.

Após diversas tentativas frustradas de citação dos réus, foi certificado o falecimento de RENER (ID. 195361062), razão pela qual a parte autora requereu a suspensão do feito para fins de localização de herdeiros ou inventário.

O juízo
a quo
, em decisão proferida em 07/07/2025 (ID. 200016276), deferiu expressamente prazo de 30 dias para tal finalidade, com publicação ocorrida em 08/07/2025.

Não obstante o deferimento do prazo de 30 dias, a parte autora não apresentou diligências concretas até o termo final do prazo, que se deu em 08/08/2025, conforme contagem em dias corridos, dado tratar-se de prazo judicial dilatório, e não legal ou recursal (art. 219, §1º, CPC).

Assim, a sentença de extinção proferida em 19/08/2025 (ID. 204972069), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, especificamente pela ausência de sucessor processual do réu falecido, não incorre em nulidade, tendo em vista que o prazo foi integralmente usufruído pela parte sem cumprimento da determinação judicial.

Todavia, razão assiste à apelante quanto à extensão da sentença de extinção também em relação ao corréu WELKER DA SILVA CARVALHO, que permanece vivo e não foi atingido pelo óbice processual que motivou a extinção parcial.

A responsabilidade civil alegada nos autos possui base na solidariedade entre condutor e proprietário do veículo, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 942, ambos do Código Civil, sendo perfeitamente viável o prosseguimento da ação em face de apenas um dos responsáveis solidários.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de regularização do polo passivo quanto ao réu falecido não implica, por si, na extinção integral do feito, devendo-se preservar a marcha processual em face dos demais corréus:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FALECIMENTO DE UM DOS REQUERIDOS NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à falta de regularização da substituição processual de um dos réus, que faleceu durante a tramitação da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a inércia do autor em realizar a regularização da substituição processual do requerido falecido, acarreta vício processual capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; (iii) verificar se a extinção do processo deve ser total, ou se é possível o prosseguimento da ação em relação ao outro requerido.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Mérito:

4. A sentença não se baseou em abandono de causa, mas sim na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, é restrita aos casos de abandono da causa ou inércia da parte, não se aplicando ao caso de ausência de regularização da sucessão processual de parte falecida.

6. A falta de regularização da sucessão do requerido falecido, mesmo após a devida intimação do autor para tal providência, configura vício que impede o regular desenvolvimento do processo em relação a este réu, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. Assiste razão ao apelante quanto ao equívoco de extinção total do processo, pois a demanda foi ajuizada contra dois réus e apenas um faleceu. A relação processual em relação ao outro réu está regularmente formada, e não há óbice para que o processo continue em relação a ele.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos do recurso de apelação atacam diretamente a decisão recorrida, com notória intenção de reforma. 2. A ausência de regularização da substituição processual do requerido falecido, após intimação do autor para tal providência, configura vício que impede o regular prosseguimento da ação (art. 485, IV, do CPC) 3. A extinção da ação deve ser parcial, restringindo-se ao réu falecido, quando a demanda foi ajuizada contra mais de um réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76; CPC, art. 485, incisos II, III e IV, e §1º; CPC, art. 1.010, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; TJ-MT, N.U 0006248-64.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025.”
(N.U 0045457-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada em parte para possibilitar o regular prosseguimento da demanda apenas em face de WELKER DA SILVA CARVALHO, que não foi atingido pela causa extintiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR a sentença exclusivamente em relação ao corréu WELKER DA SILVA CARVALHO, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito quanto a ele, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito apenas em relação ao corréu falecido RENER REIS DE ASSUNÇÃO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026